Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711634-19.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER AGRAVADO: VERA LINA CAIXETA DECISÃO DECISÃO 1. Agrava a Associação dos Advogados da Terracap – ADTER contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (id 9460588), integrada pela decisão de id 9460614, que, em cumprimento de sentença, fixou o valor devido pela Terracap em R$ 21.677,36, sem arbitrar os honorários advocatícios. Requer a condenação da exequente em honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução (R$ 209.860,08). 2. Conforme se observa do id 39433926 (autos originais), o processo principal foi sentenciado e, inclusive, já transitado em julgado (id 41718840 – autos originários). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 20 de abril de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR